Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FLAGRANTE PREPARADO NÃO COMPROVADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRAR NO DOMICÍLIO COMPROVADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONSTITUÍDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.

1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.

2. No caso concreto, após denúncia de tráfico de drogas, através de “delivery” (entrega dos entorpecentes de moto) e abordagem realizada por policiais militares, foi apreendida substância entorpecente com o entregador, bem como encontrada grande quantidade de drogas no seu apartamento, o qual foi acessado após permissão concedida pela companheira do réu (termo escrito). Justa causa para continuidade da diligência e autorização para busca domiciliar comprovadas.

3. A habitualidade no tráfico de entorpecentes confessada pelo réu implica em dedicação à atividade criminosa e impede a consideração do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006, para o fim de reduzir a pena aplicada, na terceira fase da dosimetria.

4. Não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, uma vez que os requisitos do art. 44 do Código Penal não foram preenchidos

5. Recurso não provido.